Tribunal: TJES
Processo: 5003391-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-03-29

Ementa:
QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
33917820208080000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
ALGENIR DE ABREU DOS SANTOS

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
E TRATAMENTO
- RESPONSABILIDADE
D
A
AGRAVANTE –
JUDICIALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO.

1.
A agravada é pessoa idosa, acometida de câncer no pulmão, e as peculiaridades da hipótese em julgamento realmente nos remete para a imperiosa conclusão acerca da necessidade de materialização do tratamento para fins de preservação da vida e da saúde da agravada, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal.

2.
Demonstra-se apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de implementação do tratamento nos moldes prescritos, à luz de “protocolos de tratamentos internacionais e nacionais, tratando de indicação aprovada para uso pela Anvisa”, e não se revela plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência do mesmo, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

3.
É
assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo; a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença, e
a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ). Precedentes da Corte e do Colendo STJ.

4.
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa inversamente em desfavor da agravada.

5.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003391-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ALGENIR DE ABREU DOS SANTOS
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
33917820208080000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
ALGENIR DE ABREU DOS SANTOS

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CÍVEL DE
VILA VELHA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
ALGENIR DE ABREU DOS SANTOS
, deferiu o pleito antecipatório formulado para determinar que a agravante disponibilize o tratamento médico indicado à autora, de imunoterapia, com o uso de Durvalumab 10 mg/Kg EV, a cada duas semanas, por 12 meses, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para casa dia de atraso, até o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aduz a agravante,
em síntese
, que o tratamento indicado não é reconhecido pela ANS e que o contrato firmado entre as partes não contempla a concessão de todas as hipóteses de tratamento, devendo ser observado o pacto estabelecido entre as partes em casos como tais, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito suspensivo almejado.

Informações prestadas. Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CÍVEL DE
VILA VELHA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
ALGENIR DE ABREU DOS SANTOS
, deferiu o pleito antecipatório formulado para determinar que a agravante disponibilize o tratamento médico indicado à autora, de imunoterapia, com o uso de Durvalumab 10 mg/Kg EV, a cada duas semanas, por 12 meses, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para casa dia de atraso, até o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Também como dito aduz a agravante,
em síntese
, que o tratamento indicado não é reconhecido pela ANS e que o contrato firmado entre as partes não contempla a concessão de todas as hipóteses de tratamento, devendo ser observado o pacto estabelecido entre as partes em casos como tais, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente –
e em que pese as suas respeitáveis alegações
-, reafirmo minha reflexão jurídica externada em sede de cognição rarefeita para nortear o desprovimento do recurso
.

Primeiramente destaco tratar-se de pessoa idosa, acometida de câncer no pulmão, e as peculiaridades da hipótese em julgamento
realmente nos remete para a imperiosa conclusão acerca da necessidade de materialização do tratamento para fins de preservação da vida e da saúde d
a
agravad
a
, direitos claramente garantidos pela
Constituição Federal
1
.

Demonstra-se apta, a meu sentir, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de implementação do tratamento nos moldes prescritos, à luz de “protocolos de tratamentos internacionais e nacionais, tratando de indicação aprovada para uso pela Anvisa”, e não entendo como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência do mesmo, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

Ademais, é assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo; a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença, e
a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ).

É este o entendimento manifestad
o nesta
Corte, como aqui está:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO REGULAMENTADO. NÃO APLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NA HIPÓTESE DE INDISPENSABILIDADE PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS COBERTAS. TUTELA ANTECIPADA DEVIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) . 2)
Para fins de concessão de tutela provisória de urgência, é presumido o perigo da demora nas causas em que é impugnada a validade de cláusula que limite a abrangência da cobertura prevista em contrato de plano de saúde.
3) O consumidor que tenha comprovadamente recebido e recusado a proposta de adaptação do plano de saúde não regulamentado à Lei n. 9.656/98, não faz jus à cobertura assistencial mínima prevista no referido diploma legal. 4)
Sem embargo, a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ)
. 5) É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado (Súmula 302 do STJ). 6)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano
(AgInt no AREsp 1018057/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017). 7) Recurso parcialmente provido . Tese vencida: Em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde não regulamentado, a contratante que livremente optou por não migrar para o regime instituído pela Lei n. 9.656/98, para não sofrer o aumento de mensalidade, não tem direito a usufruir dos benefícios do plano-referência estabelecido pelo novo diploma legal. (TJES – AI n. 011189001354 - Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 28/05/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – EQUOTERAPIA – DEVER DO ESTADO – PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) 2)É certo que todos têm direito à saúde, protegido constitucionalmente, sendo dever do Poder Público assegurar o fornecimento de medicamentos, exames, procedimentos médicos e cirurgias essenciais ao tratamento de suas doenças, em respeito aos arts. 5º e 196 da Constituição Federal. 3) No caso dos autos, o autor é uma criança portadora de deficiência mental em consequência de transtorno de autismo e necessita do tratamento de equoterapia, conforme prescrição médica. 4) Agravo interno conhecido e improvido.
(TJES - Agravo Ap n 30130142703 – Relatora Desª ELISABETH LORDES - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Julgamento em 08/11/2016).

É também como se manifesta o Colendo STJ, como aqui está:

“Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 3. São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento contratado. 4. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor”. (AgInt no AREsp 1099275/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017).

Ademais, o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, no caso, se materializa inversamente em desfavor da agravada.

ANTE O EXPOSTO
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO E É COMO ME MANIFESTO
.

1
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
E TRATAMENTO
- RESPONSABILIDADE
D
A
AGRAVANTE –
JUDICIALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO.

1.
A agravada é pessoa idosa, acometida de câncer no pulmão, e as peculiaridades da hipótese em julgamento realmente nos remete para a imperiosa conclusão acerca da necessidade de materialização do tratamento para fins de preservação da vida e da saúde da agravada, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal.

2.
Demonstra-se apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de implementação do tratamento nos moldes prescritos, à luz de “protocolos de tratamentos internacionais e nacionais, tratando de indicação aprovada para uso pela Anvisa”, e não se revela plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência do mesmo, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

3. É assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo; a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença, e
a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ). Precedentes da Corte e do Colendo STJ.

4.
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa inversamente em desfavor da agravada.

5.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.